Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707070-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EVERTON ANGELO DE SANTANA AGRAVADO: ELETRICA SARAIVA LTDA DECISÃO EVERTON ANGELO DE SANTANA interpõe agravo de instrumento da r. decisão (id. 179280506), integrada pela que julgou os embargos de declaração (id. 184862755), proferida no cumprimento de sentença (ação monitória) movido por ELÉTRICA SARAIVA LTDA, que deferiu a penhora de 15% da remuneração do devedor, in verbis: “A parte credora postula a penhora de percentual dos vencimentos percebidos pelo executado, conforme com a petição em ID: 155853515. Instado a se manifestar, o devedor nada requereu, tampouco se manifestou, quedando inerte (ID: 164537806). É o bastante relatório. Decido. De partida, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que o deferimento parcial do pedido autoral é medida que se impõe, limitado à razão de 15% (quinze por cento), afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado. Por relevante, frise-se o volume de recursos percebidos pela parte devedora (ID: 155552145 a ID: 155552147). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Forte nesses fundamentos, defiro a penhora postulada, no que pertine à incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada a título de vencimentos. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se o competente mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador para implementação dos descontos, os quais deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao presente feito, observado o último montante apresentado (R$ 31.771,43 – ID: 144204573). Publique-se. Intimem-se.” (Grifos constantes no original) “1) Foi proferida decisão sob o ID: 1798280506. A parte executada opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 179867153, sob a alegação de omissão, fundamentada na necessidade de suspensão do feito face à ausência de julgamento definitivo em recurso anteriormente interposto. Resposta em ID: 181167213. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de sanar omissão verificável no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, não se aplica nenhuma das hipóteses. A decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita observância à legislação e jurisprudência vigentes. Cumpre destacar, ademais, a evidente distinção entre o mérito da decisão atacada por agravo de instrumento e o presente decisório objeto desses embargos, restando ausente qualquer prejudicialidade, tampouco ordem de suspensão oriunda da instância superior com aptidão para obstar o regular prosseguimento do feito. Diante disso, basta a leitura do ato judicial em questão para verificar que este não padece de nenhum vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Trata-se, a hipótese, de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado. Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração. Após decorrido o prazo recursal, à Serventia, para fiel cumprimento da injunção exarada da decisão referenciada. Publique-se. Intimem-se.” (Grifos constantes no original) O agravante-devedor sustenta (id. 56146749) a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, art. 833, inc. IV, do CPC. Alega que a r. decisão agravada vai de encontro ao acórdão no 1752380, que considerou que o agravante-devedor não possui condições de quitar o débito e que a constrição de percentual de sua aposentadoria prejudica sua subsistência e de sua família. Argui que está afetada, no Tema 1.230 dos recursos repetitivos do eg. STJ, a questão referente ao “alcance da exceção prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil (CPC), em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos.” (pág. 5). Argui que, ao tratar do mencionado Tema, o eg. STJ determinou a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial nos Tribunais, razão pela qual entende que o processamento dos autos originários deve ser suspenso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para afastar a constrição sobre sua remuneração e determinar a suspensão do cumprimento de sentença originário. Recurso isento de preparo, pois o agravante-devedor litiga com gratuidade de justiça, conforme o acórdão no 1752380. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-devedor sustenta, em síntese, a impenhorabilidade de seus rendimentos e pretende afastar a penhora que recaiu sobre percentual de sua aposentadoria. A impossibilidade de penhora de percentual da remuneração do agravante-autor foi reconhecida por esta 6a Turma Cível em acórdão de minha Relatoria (no 1752380) com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. SALÁRIO. SUBSISTÊNCIA. I - O título executivo judicial foi constituído quando da prolação da r. sentença homologatória de acordo, em 21/6/19, assim não ocorreu a prescrição quinquenal, art. 206, § 5o, inc. I, do CC. II - Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. III - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-executado não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Reformada a r. decisão para conceder a gratuidade de justiça. IV - A penhora on-line de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida é admitida, independentemente da sua natureza e do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. V - No processo em exame, o agravante-executado é pessoa idosa, com 83 anos, portador de doença de Parkinson, em acompanhamento com neurologista, e em uso regular de quatro medicações, além do que paga aluguel residencial mensal, assim, diante das circunstâncias dos autos, a manutenção do bloqueio de 30% da penhora on-line determinada na r. decisão agravada causa potencial prejuízo para a sua subsistência e de sua família. Reformada a r. decisão para liberar a importância que permaneceu constrita. VI - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1752380, 07171654720238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) Da análise dos autos originários (proc. no 0704127-96.2018.8.07.0014), vê-se que, após a prolação da r. decisão objeto do recurso supracitado não foi demonstrada qualquer alteração na capacidade financeira do agravante-devedor. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está configurado no potencial prejuízo à subsistência do devedor e de sua família, especialmente pelo fato de se tratar de pessoa idosa com mais de 80 anos, acometido de grave problema de saúde e com diversos gastos comprovados com remédios (id. 153875153, autos originários) e aluguel (id. 153875153, autos originários). Desse modo, presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Esclareça-se, por fim, que a determinação de suspensão proferida pelo eg. STJ quanto ao Tema 1.230 de seus recursos repetitivos restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, razão pela qual o processamento do presente recurso não deve ser suspenso. Saliente-se também que a r. decisão agravada não apreciou pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora